Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
D E S P A C H O Conforme se verifica de ID 28308878 e 28308879 verifico que o feito foi suspenso na origem em face de decretação de falência da empresa agravante e determinada a expedição de certidão de habilitação, bem como há ordem de retorno dos autos, no prazo de 15 dias, para análise da extinção da própria execução, Assim, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, para dizerem sobre os reflexos incidentes da suspensão do feito na origem e do interesse no julgamento do agravo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora